Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706073-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS RIBEIRO DE SÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS EXTREMAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE JOÃO PAULO CONHECIMENTO PARCIALMENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, um deles à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, calculados à razão mínima; e o outro, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento total de 800 (oitocentos) dias-multa, padrão unitário mínimo legal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar as alegações de (i) ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar; e os pedidos de (ii) absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal ou insuficiência de provas para condenação (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) fixação de regime menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vi) isenção da pena de multa e das custas processuais. III. Razões de decidir: 3. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado por um dos réus, tendo em vista que ambos foram colocados em liberdade em audiência de custódia e responderam ao processo em liberdade. 4. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 5. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos, tendo em vista que, assim que avistaram as viaturas policiais, os réus se separaram, andando rapidamente em sentidos opostos, e um dele dispensou uma chave veicular no chão. 6. Não há que falar em ausência de justa causa para o ingresso na residência, pois o réu foi abordado em via pública, mantendo depósito/guardando em um veículo automotor porção significativa de maconha tipo “Skank”, a denotar que havia a real possibilidade de serem encontrados outros objetos ilícitos em sua residência, considerando inclusive que ele morava a poucos metros de distância do local do flagrante. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à sua eficácia, não se tratando de nulidade, bem como que incumbe à Defesa a demonstração de violação da cadeia de custódia e do prejuízo suportado. 8. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelos acusados, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, confirmados pelos demais elementos de convicção produzidos e acostados nos autos, é de rigor a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição, sob qualquer argumento. 9. A palavra da testemunha policial reveste-se de relevante eficácia probatória, porque firme, coerente e confirmada em Juízo, sob a garantia do contraditório, tornando-se apta a fundamentar a condenação, em especial porque as suas declarações acerca do cumprimento das suas atribuições como agente público gozam de presunção de veracidade, e também porque estão em plena consonância com as demais provas dos autos. 10. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. 11. A quantidade e natureza do entorpecente, quase 1,5kg (um quilo e quinhentos gramas) de maconha justificam a exasperação da pena-base, pois a conduta do apelante é apta a expor a saúde de muitas pessoas aos efeitos deletérios da referida substância entorpecente. 12. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso. 13. O preceito secundário do tipo penal pelo qual o réu restou condenado prevê dois tipos de sanção: a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, e trata-se de norma de caráter cogente, que não pode ser afastada pelo julgador. Ademais, ela deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, o que se verifica no caso, pois fixada com base nos mesmos critérios empregados na delimitação da pena corporal. 14. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferido no Juízo das Execuções. IV. Dispositivo: 15. Rejeitadas as preliminares. Recurso de João Paulo parcialmente conhecido. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 157, ambos do Código Penal e 244 do Código de Processo Penal, sustentando ilegalidade na revista domiciliar e na busca veicular, tendo em vista a falta de anuência do recorrente e diante da ausência de fundadas suspeitas a autorizá-las. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 59 e 157, ambos do CP, e 244 do CPP, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez das buscas realizadas, tendo em vista atendidos os requisitos legais para tanto, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A pretensão de reconhecimento da ilicitude da entrada policial demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.825.958/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012